Tribunal: TJPA
Processo: 0806671-86.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806671-86.2022.8.14.0028

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame: réu condenado à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, recorre pugnando pela absolvição sob alegação de insuficiência probatória.

II. O depoimento da vítima, prestado de forma firme, detalhada e coerente, em juízo e na fase policial, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação em delitos praticados no âmbito de violência doméstica, notadamente quando corroborado por elementos externos, como a existência de medidas protetivas descumpridas.
III. Prova colhida em contraditório judicial que atende ao disposto no art. 155 do CPP. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes desta natureza.
IV. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos legais citados: artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006; artigo 155, caput, do Código de Processo Penal.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp n. 2.480.025/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe 4/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Douglas da Silva Rodrigues, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 03 meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por prestação de serviço à comunidade, pela prática do crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência probatória (Num. 28362904 - Pág. 1 a 3).

Em contrarrazões, o apelado requereu a manutenção do ato recorrido (Num. 28362969 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do apelo (Num. 29231969 - Pág. 1 a 4).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante o juiz
a quo
, firme, detalhado e coerente ao prestado na fase policial, relatou que o apelante tinha ciência das medidas protetivas em questão e, ainda assim, as descumpriu, enviando-lhe mensagens por aplicativo de celular, ido até sua casa etc.

O fato subsome-se, portanto, ao previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006.

A prova colhida, nos autos, e apontada pelo magistrado sentenciante como motivação para a sentença condenatória, é válida a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
; sobretudo levando em conta a relevância das assertivas da vítima: não somente com as características já ressaltadas das do presente caso, mas, também, associadas ao fato deste se tratar de violência doméstica.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) no contexto de violência doméstica, com base no depoimento da vítima. A parte recorrente alega violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do acusado por suposta insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o depoimento da vítima, por si só, é prova suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica; (ii) definir se o pleito absolutório demanda reexame de provas, vedado em sede de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que os crimes geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas. Quando firme, coerente e corroborada por outros elementos do processo, como medidas protetivas, é suficiente para a condenação, conforme entendimento pacificado desta Corte (Súmula 83/STJ).

4. A alegação de insuficiência de provas para absolvição esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é permitido em sede de recurso especial.

5. A reconciliação do casal não afasta a responsabilidade penal do réu, considerando que o crime de ameaça é de ação penal pública incondicionada.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido. (Destaquei)

(AREsp n. 2.480.025/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 01/10/2025